Tribunal: TJDFT
Processo: 0752855-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752855-45.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JASSON BARBOSA DA SILVA RECORRIDA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MÚTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTIÇA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO REFERENTE A INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1 – A natureza alimentar do salário percebido pelo devedor encontra limitação temporal, já que tal qualidade não perdura indefinidamente. 2 – Levando-se em conta que os valores que a serem recebidos pelo Agravante a título de incorporação e pagamento retroativo de reajuste de vencimentos dizem respeito ao ano de 1997, tal quantia, indiscutivelmente, perdeu o seu caráter alimentar, transformando-se em mera verba indenizatória e, portanto, passível de penhora, tendo em vista o lapso temporal decorrido. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, §2o, e 16-A, ambos da Lei 10.887/2004, 833, inciso X, do CPC, e 1o-F da Lei 9.494/1997, defendendo a invalidez da penhora realizada, tendo em vista incidente sobre verba de caráter alimentar. Pede a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antonio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921 (id 29073288, pág. 19). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, incisos I e IV, do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 1o, §2o, e 16-A, ambos da Lei 10.887/2004, e 1o-F da Lei 9.494/1997, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. O recurso não merece trânsito, ainda, quanto ao indicado malferimento ao artigo 833, inciso X, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela inexistência de caráter alimentar da verba penhorada, afastando, assim, o pretendido reconhecimento da impenhorabilidade. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Antonio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012